Tribunal: TJES
Processo: 0917051-44.2009.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0917051-44.2009.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE AGUINALDO RODRIGUES CALDEIRA - CPF: 201.466.807-82

APELADO: ROBERTO LUCAS NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. MULTA POR AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento de tese apresentada em contraminuta de agravo interno e quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sustentando o caráter protelatório do recurso e pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para condenação da parte adversa ao pagamento da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do desprovimento unânime de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O colegiado afasta, ainda que implicitamente, a existência de má-fé ou caráter protelatório no agravo interno, o que inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório para aplicação da penalidade, não sendo suficiente o mero desprovimento unânime do recurso.

A ausência de pronunciamento expresso sobre a multa não configura omissão relevante, pois a matéria foi suficientemente apreciada no contexto do julgamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício integrativo apto a ensejar embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do agravo interno. 3. O mero desprovimento unânime do agravo interno não autoriza a aplicação de penalidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.943.628/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.11.2021; STF, ADI nº 6.968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STJ, AgInt no RMS nº 66.669/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 26.02.2024; STJ, EDcl-AgInt-MS nº 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERTO LUCAS NOGUEIRA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17337103
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (ID n.17547928),
o
embargante alega, em síntese, que:
(i)
restou configurada a omissão do julgado uma vez que não houve o enfrentamento de tese suscitada em sede de contraminuta ao agravo interno;
(ii)
o v. acórdão embargado não se manifestou expressamente quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil;
(iii)
a imposição da referida penalidade é pertinente ante o nítido caráter protelatório do recurso de agravo interno, que se limitou a repetir argumentos já enfrentados sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática então agravada.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de condenar a parte embargada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Contrarrazões no evento ID n. 18904994, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O cerne da controvérsia reside na alegada omissão deste Colegiado quanto à aplicação de sanção pecuniária em razão do julgamento, por unanimidade, de agravo interno que a parte embargante reputa manifestamente inadmissível ou protelatório.

Todavia, no que se refere à incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,
não se identifica qualquer vício a ser sanado.

Ao apreciar o mérito do agravo
interno
, o órgão colegiado afastou, ainda que de forma implícita, qualquer indício de má-fé ou de uso abusivo do direito de recorrer. Tal circunstância, por si só, inviabiliza a aplicação da penalidade em questão, a qual somente é cabível nos casos de manifesta inadmissibilidade ou de caráter protelatório do agravo interno.

Com efeito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC exige a demonstração de inadmissibilidade evidente ou de intuito manifestamente protelatório, não bastando, para tanto, o simples desprovimento unânime do agravo interno. Nesse sentido:
REsp n. 1.943.628/DF
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 3/11/2021; e
ADI 6.968/DF
, Rel. Ministro Edson Fachin, julgamento em 18/10/2022, DJe de 16/11/2022.

Na mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça assentou ser indevida a fixação da multa processual requerida em contrarrazões, porquanto,
“em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso”
(STJ, AgInt no RMS 66.669/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/2/2024, DJe de 5/3/2024).

Desse modo, inexistindo intuito protelatório ou conteúdo que revele abuso do direito de recorrer — em afronta aos deveres de lealdade, boa-fé processual e cooperação —, não há espaço para a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nessas circunstâncias, a ausência de pronunciamento expresso sobre o ponto não configura omissão relevante, uma vez que a questão foi apreciada de forma suficiente no contexto do julgamento.
Por essa razão, afasta-se a alegação de omissão.

Emerge, assim, mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se confunde com a existência de vício integrativo. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Desse modo, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

No tocante ao requerimento formulado
pelo

ESPÓLIO DE JOSE DARCY GARCIA NOGUEIRA

(I
D 18983139), v
oltado à adoção de medidas indutivas e coercitivas para o cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se o indeferimento, pois eventual necessidade de renovação de atos coercitivos ou expropriatórios deverá ser submetida ao Juízo de origem, competente para conduzir a fase executiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal